Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703262-89.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES, ALEXANDRE ALVES SILVA, ANA CLARA PEREIRA BARROS SILVA APELADO: ALEXANDRE ALVES SILVA, ANA CLARA PEREIRA BARROS SILVA, MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator